Tribunal: TJES
Processo: 5019366-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019366-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO FELIPE ARAUJO FARIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGADA COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar o reconhecimento de danos morais, mantendo, contudo, a condenação do DETRAN/ES à restituição de valores pagos indevidamente e ao pagamento de lucros cessantes. O embargante alega omissão, sob os argumentos de existência de coisa julgada e de ilegitimidade passiva, em virtude de ação anterior que teria decidido de forma definitiva tais matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão é omisso ao deixar de enfrentar a alegada coisa julgada e a ilegitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos. O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não se constatando omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. As alegações do embargante se restringem à reiteração de argumentos já submetidos ao crivo judicial em sede recursal, configurando nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa.
3.2. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles considerados relevantes para a formação de seu convencimento, nos moldes do princípio do livre convencimento motivado.
3.3. Os embargos de declaração, portanto, têm caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do evidente caráter protelatório do recurso.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019366-93.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: JOAO FELIPE ARAUJO FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGADA COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar o reconhecimento de danos morais, mantendo, contudo, a condenação do DETRAN/ES à restituição de valores pagos indevidamente e ao pagamento de lucros cessantes. O embargante alega omissão, sob os argumentos de existência de coisa julgada e de ilegitimidade passiva, em virtude de ação anterior que teria decidido de forma definitiva tais matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão é omisso ao deixar de enfrentar a alegada coisa julgada e a ilegitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos. O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não se constatando omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. As alegações do embargante se restringem à reiteração de argumentos já submetidos ao crivo judicial em sede recursal, configurando nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa.
3.2. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles considerados relevantes para a formação de seu convencimento, nos moldes do princípio do livre convencimento motivado.
3.3. Os embargos de declaração, portanto, têm caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do evidente caráter protelatório do recurso.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12888052) que, à unanimidade, conheceu e julgou parcialmente provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte ré opôs embargos (doc. 12956298), sustentando que o acórdão é omisso, uma vez que que já houve ação idêntica anterior (processo nº 5013823-80.2022.8.08.0035), na qual foi reconhecida a ilegitimidade do DETRAN/ES para responder pelo pedido de anulação de infrações de trânsito lavradas por outros órgãos. Tal decisão transitou em julgado e configura coisa julgada, impedindo nova demanda sobre o mesmo tema.

Além disso, apontou omissão do acórdão ao deixar de considerar a ilegitimidade do DETRAN/ES para figurar como réu, o que, segundo o embargante, justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC)

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à alegação de coisa julgada e ilegitimidade passiva, reiterando argumentos já expostos em sede de recurso inominado, com o objetivo de rediscutir o mérito da demanda. Tais argumentos foram devidamente analisados na sentença proferida, cujos fundamentos foram incorporados ao acórdão, que se limitou a retificá-la quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, porquanto não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tampouco erro material a ser sanado.

O acórdão foi claro ao analisar os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, acolhendo parcialmente os fundamentos do recurso, especialmente no que tange à ausência de comprovação de dano moral indenizável, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de lucros cessantes e restituição de valores indevidamente pagos.

A pretensão do embargante, ao reiterar argumentos já devidamente apreciados, não visa o esclarecimento da decisão, mas sim a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Some-se a isso que a Resolução n. 023/2016, em seu art. 37, é expressa ao dizer que “
o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento”.
Visto que esta Turma Recursal proclama os votos no dia da sessão de julgamento não subsistem interesses do ente em outro prazo, alegando prerrogativa de intimação pessoal que, repita-se, não é cabível neste microssistema do juizado especial fazendário.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)